Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-15.2023.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001011-15.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), SIDINEIA HERRERA INFANTE - CPF: 990.131.771-15 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (LITISCONSORTES), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA -SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Alega o impetrante que lhe devem ser concedidos os benefícios da assistência judicial gratuita, sob o fundamento de que no caso em tela o impetrante teria comprovado sua hipossuficiência econômica.

2.

O benefício da justiça gratuita é concedido a todos aqueles que comprovarem a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 5º, LXXXIV, da Constituição Federal.

3.
O impetrante deve comprovar ou declarar ao juízo qual é a sua renda, para que seja analisada a (in)viabilidade econômica e o direito a assistência judiciária gratuita.

4.

Não havendo comprovação, seja nos autos principais, seja no âmbito do presente Mandado de Segurança, imperiosa a denegação da segurança.

5.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado De Segurança, interposto em face da decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, julgando o apelo da origem deserto e denegando seguimento ao Recurso Inominado interposto pelo consumidor.

Inconformado o impetrante apresentou Mandado de Segurança, pretendendo o prosseguimento do Recurso Inominado.

A liminar foi indeferida por insuficiência de provas da alegada hipossuficiência.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023